Tribunal: STF
Processo: AI 759450
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. 
   INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
   PUNITIVA. O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE MODIFICA A SENTENÇA DE 
   PRIMEIRO GRAU INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. 
   RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STF 
   INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS 
   REJEITADOS.

1. 	Os embargos de declaração são cabíveis para 
   devolver ao órgão jurisdicional a oportunidade de pronunciar-se 
   no sentido de aclarar julgamento obscuro, completar decisão 
   omissa ou dirimir contradição presente no julgado.
2. 	Consoante 
   já decidiu essa Suprema Corte, "não se admite, na via estreita 
   dos declaratórios, a rediscussão de pretensão já repelida." (HC 
   86.656-ED/PE, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 13.03.2009).
3. 	O 
   acórdão condenatório que reforma decisão de primeira instância 
   "qualifica-se como causa de interrupção da prescrição penal, 
   posto que equiparado, para tal fim, à sentença condenatória 
   recorrível." (HC 70.810/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 
   01.12.2006).
4. 	No caso concreto, o Tribunal Regional Federal 
   da 2ª Região deu provimento ao recurso de apelação interposto 
   pelo Ministério Público Federal para condenar o agravante também 
   pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), delito pelo 
   qual não tinha sido condenado em primeira instância.
5. 	Não se 
   cuida, portanto, de mero acórdão confirmatório da sentença, já 
   que esta foi reformada para condenar o réu por crime não 
   reconhecido pelo Juiz de primeiro grau.
6. 	Considero que a 
   utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na 
   interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência 
   como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado 
   constitucional da ampla defesa. Nesse sentido: AO 1.046-ED/RR, 
   rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, unânime, DJe 22.02.2008.
7. 
   	Parece-me claro que, no presente feito, o ora embargante tenta, 
   a todo custo, protelar a baixa dos autos, o que representará o 
   início do dever de cumprimento da pena que lhe foi imposta.
8. 
   	"A interposição de embargos de declaração com finalidade 
   meramente protelatória autoriza o imediato cumprimento da decisão 
   emanada pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente da 
   publicação do acórdão." (RMS 23.841 AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Eros 
   Grau, DJ 16.02.2007).
9. 	Embargos rejeitados.